Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0700066-98.2021.8.07.0000 Agravante: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SABEDORIA INFINITA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SABEDORIA INFINITA contra decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pela qual o autor pedia a suspensão de atos demolitórios, nos seguintes termos: “Acolho a emenda. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SABEDORIA INFINITA contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial questiona a atuação de agentes de fiscalização que teriam comparecido ao imóvel sede da autora e de alguns associados e, de forma verbal, requerido a demolição das construções. Afirma que não há obra inicial ou em andamento, capaz de permitir a atuação da fiscalização e que a área está em processo de regularização. Pede a concessão de liminar para suspensão dos alegados atos demolitórios. Decido. No caso, a tutela provisória de urgência requerida deve ser indeferida, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito, como exige o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, não há nenhuma evidência de que a autora foi intimada ou notificada por agentes de fiscalização para demolir construção existente no imóvel. Apenas após a instrução será possível apurar se, de fato, houve qualquer autuação. A administração pública, em especial no âmbito do Poder de Polícia, não faz averbações verbais. Os atos administrativos devem ser materializados em auto de infração, que não existe no caso. Impossível qualquer controle judicial sem qualquer evidência de atuação da fiscalização. Portanto, os fatos estão confusos e não há documento que evidencie a materialização da infração à legislação urbanística. Por outro lado, a autora questiona ato administrativo decorrente do Poder de Polícia do Estado, fiscalização de áreas e ocupações, cuja legalidade ou ilegalidade da atuação estatal, neste caso, dependerá da apuração e análise de questões fundiárias de alta complexidade, prejudicial à pretensão principal, que demandarão dilação probatória. No mais, ante a ausência de ato administrativo, não há como verificar a existência de ilegalidade sob o aspecto formal. No mérito, os atos administrativos, inclusive os decorrentes do poder de polícia, ostentam a presunção de veracidade (relata situação de fato real e goza de fé-pública, ou seja, presumem-se verdadeiros e em conformidade com a realidade fática) e legitimidade (presunção de que foi editado em conformidade com a lei – adequação da conduta estatal com a norma jurídica). Diante da ausência de qualquer ato administrativo, não há como saber os motivos da suposta autuação. Ademais, no caso, apenas diante de dilação probatória, seria possível constar que a área é privada e não pública. A própria autora reconhece que a região integra área conflituosa e, há dúvidas sobre o histórico e a origem das terras (“domínio do imóvel é incerto”). Se o domínio é incerto, não há apurar, neste momento processual, qualquer suposta ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização. Aliás, eventual discussão sobre a questão fundiária deve ser realizada na Vara do Meio Ambiente, por meio de ação própria. Não há matrícula específica da área da autora, o que impede a verificação de que o local retrata área privada e não pública. Na presente demanda, o objeto não é a propriedade, mas a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de fiscalização. Ademais, em casos desta natureza, fiscalização e constatação de construções irregulares, pode a administração pública utilizar meios diretos de execução, inclusive a demolição. Portanto, neste momento, em relação aos elementos competência, objeto, motivo, finalidade e forma do ato administrativo questionado, suposta intimação demolitória, não há como constatar qualquer ilegalidade. Não se vislumbra elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito. No caso, não há indício de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização, até porque não há evidência de qualquer ato administrativo decorrente do Poder de Polícia. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Intime-se. Não será designada audiência, porque em razão da pandemia não estão sendo realizados atos processuais presenciais. Defiro a gratuidade. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2020 14:57:46. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito” (ID 22721375). Nas razões do recurso, o agravante assevera que para ocorrer a demolição é necessário intimar o infrator para que ele mesmo o faça e, em caso de descumprimento do prazo de até 30 dias, pode o estado manejar ação a fim de obter autorização judicial para tanto. Argumenta que a legislação só permite a demolição imediata para os casos de obras iniciais ou em desenvolvimento, o que não é o caso, já que a edificação do autor é obra acabada há anos em área particular e em processo de regularização. Aduz a intimação demolitória verbal não preenche as formalidades exigidas pela lei e deve ser considerado ato nulo. Sustenta que a construção de muro não carece de autorização administrativa do estado. Aponta a importância do direito de moradia e da dignidade da pessoa humana e entende que devem ser suspensas as demolições em função da Covid-19. Com isso, pede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender atos demolitórios até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo (ID 22721378). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos na própria decisão agravada, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. O processo de origem consiste em ação anulatória de ato administrativo pelo qual a autora, ora agravante, pretende a anulação de comunicação de demolição do muro que cerca o imóvel situado Rodovia DF 475, KM 05 - Rua Duas Meninas - chácara 06, Condomínio Residencial Ilha Verde - Núcleo Rural Ponte Alta Norte – Gama/ DF. Nas razões do recurso, o agravante não demonstrou o risco de dano, pois sequer existe prova da própria existência do referido ato administrativo. A constatação de que tenha de fato existido o ato administrativo exige dilação probatória, o que não se admite nesta sede de agravo de instrumento. Portanto, a alegação de que houve ato administrativo verbal não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AGEFIS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 2. Nesse contexto, o direito à moradia, constitucionalmente garantido, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 3. Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020373682AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2017. Pág.: 190/208). “PROCESSUAL CIVIL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não houve demonstração de ato indicativo de risco de dano na edificação da agravante, inclusive não fora demonstrada eventual futura medida demolitória a ser praticada. 3. Não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve ser mantida a decisão do Juízo a quo, que indeferiu a tutela provisória de urgência. 4. Agravo conhecido e não provido”. (07045373620178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 24/8/2017). Deve ser ressaltado, ainda, que de acordo com o disposto no inciso I do artigo 3o da Lei Distrital no 4.150/2008, compete à AGEFIS “(...) executar as políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais”. Assim, caso de fato a AGEFIS venha a notificar a parte quanto à demolição de edificação estará atuando nos limites de sua competência legal e em conformidade com a legislação aplicável no exercício de seu poder de polícia. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator